Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINARES NÃO COLHIDAS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROCURAÇÃO. SINDICALIZADOS. REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO . ATENDIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PREMATURO. SENTENÇA ANULADA. .

1. Quanto à preliminar de ausência de procuração, suscitada pelo Apelado, a parte do polo Ativo, que interpôs o recurso, está devidamente representada, razão pela qual deixo de acolher a preliminar.

2. Segundo o princípio contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 2.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum. Deixo de acolher a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

3. Para o pedido de desistência da ação, há momento processual oportuno no qual deve ser apresentado e, uma vez que já houve sentença, resta impedido seu conhecimento (art. 485, §5°, do CPC). 3.1. Pedidos de desistência da ação que não foram examinados pelo Juízo a quo, uma vez que a sentença foi proferida em momento processual lógico anterior ao exame do pedido encontram o impedimento do princípio da inovação recursal e vedação de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.

4. O não preenchimento dos requisitos da petição inicial enseja a determinação de emenda à inicial, a qual, caso não cumprida, no prazo de 15 dias, acarretará o indeferimento da inicial (art. 321, do CPC). 4.1. O prazo para regularizar a representação processual não é peremptório, mas dilatório.

5. É desnecessária a determinação de emenda à inicial para fazer juntar a procuração dos sindicalizados, uma vez que o Sindicato protocolou o cumprimento de sentença e tem legitimidade extraordinária ampla, e, como tal, abarca as liquidações e execuções de sentença individual, sendo dispensável a apresentação de autorização ou procuração dos substituídos, para defender os interesses coletivos ou individuais da sua categoria, como expressamente autoriza a Constituição Federal (art. 8o, inc. III), e interpretação sistemática do Tema 823 do STF com o art. 97 do CDC. Precedentes TJDFT.

6. A ausência de apresentação de procuração de todos sindicalizados, abre duas possibilidades: a uma, a maior dilação do prazo para regularização da representação processual, pois esse prazo não tem natureza peremptória, e a duas, o prosseguimento da ação em face daqueles que apresentaram a regularização da representação processual.

7. Apelo parcialmente conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação em relação aos sindicalizados que regularizaram a representação processual. Sem majoração de honorários.